Tribunal: TJMT
Processo: 1000457-48.2024.8.11.0048
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000457-48.2024.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Revisão ]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[DURCILENE CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 005.875.011-89 (APELADO), ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO - CPF: 039.176.341-55 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0088-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), N. N. C. D. S. S. - CPF: 088.376.381-83 (APELADO), WEVERTTON REBERTTY CARDOSO DOS SANTOS SILVA - CPF: 090.501.371-99 (APELADO), DURCILENE CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 005.875.011-89 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 709.716.928-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO DA
RENDA MENSAL INICIAL.
ACIDENTE DE TRAJETO EQUIPARADO A ACIDENTE DE TRABALHO. BASE DE CÁLCULO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. APLICAÇÃO DE 100% DA MÉDIA. INCIDÊNCIA DA COTA FAMILIAR. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1124 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível para reformar sentença que

julgou procedente o pedido de revisão da RMI da pensão por morte, fixando-a em 100% (cem por cento) do valor da aposentadoria por incapacidade permanente que tivesse direito na data de seu falecimento.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (
i
) verificar se, reconhecida a natureza acidentária do óbito, a pensão por morte deve ser fixada em 100% do valor da aposentadoria por incapacidade permanente ou se deve incidir a cota familiar prevista na EC nº 103/2019; e (
ii
) saber e o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão deve retroagir à data do óbito ou ser fixado na data da citação, nos termos do Tema nº 1124 do STJ.

III. Razões de decidir

3. O acidente de trajeto equipara-se a acidente de trabalho, nos termos da Lei nº 8.213/1991, art. 21, IV,
d
, o que impõe a apuração da aposentadoria por incapacidade permanente em 100% da média dos salários de contribuição, conforme EC nº 103/2019, art. 26, § 3º, II.

4. A integralidade da base de cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente não afasta a incidência da cota familiar prevista no art. 23 da EC nº 103/2019, que regula especificamente o valor da pensão por morte, devendo os dispositivos ser aplicados de forma conjunta.

5. A fixação da pensão por morte em 100% do valor da aposentadoria, sem aplicação da cota familiar, desconsidera a disciplina constitucional vigente, sendo necessária a aplicação de 50% acrescidos de 10% por dependente, até o limite de 100%.

6. Quando a prova essencial ao reconhecimento do direito é apresentada apenas em juízo, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação válida, conforme tese firmada pelo STJ no Tema nº 1124, vedada a retroação à data do óbito ou do requerimento administrativo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “
1. O reconhecimento de acidente de trabalho autoriza a fixação da aposentadoria por incapacidade permanente em 100% da média dos salários de contribuição. 2. A pensão por morte, mesmo em caso de óbito acidentário, submete-se à cota familiar prevista no art. 23 da EC nº 103/2019. 3. Quando a prova do direito é produzida apenas em juízo, o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão deve ser fixado na data da citação, conforme o Tema nº 1124 do STJ
.”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: EC nº 103/2019, arts. 23 e 26, § 3º, II; Lei nº 8.213/1991, arts. 21, IV,
d
, e 75; CPC, art. 1.013.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1905830/SP, REsp 1912784/SP e REsp 1913152/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Paulo Sérgio Domingues, 1ª Seção, j. 8.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
contra a sentença que, nos autos da
ação previdenciária
proposta por
Durcilene Cardoso dos Santos
,
Nathasha Nathyellya Cardoso dos Santos Silva
e
Wevertton Rebertty Cardoso dos Santos Silva
, julgou procedente o pedido de revisão da Renda Mensal Inicial (RMI) da pensão por morte, fixando-a em 100% (cem por cento) do valor da aposentadoria por incapacidade permanente que tivesse direito na data de seu falecimento.

Aduz que o feito deve ser sobrestado
em razão da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinou a
afetação conjunta dos
Recursos Especiais 1905830/SP, 1912784/SP e 1913152/SP
, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema nº 1124)
, no qual se discute a definição do termo inicial dos efeitos financeiros de benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente com fundamento em prova não previamente submetida à autarquia previdenciária.

Assevera que o cálculo do benefício deve observar as disposições da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, uma vez que o óbito ocorreu após sua vigência, sendo constitucional a sistemática que estabelece a pensão por morte mediante aplicação de cota familiar de 50%, acrescida de 10% por dependente, até o limite de 100%.

Afirma que, mesmo nos casos de acidente de trabalho, a legislação atual não assegura automaticamente o pagamento da pensão no percentual de 100%, devendo ser respeitada a metodologia de cálculo prevista nos artigos 23 e 26 da referida Emenda Constitucional.

Argumenta que o valor-base da pensão por morte corresponde à aposentadoria por incapacidade permanente a que o segurado teria direito na data do óbito, sobre a qual incidem as cotas familiares, não sendo possível a adoção direta do percentual integral pretendido pelas partes.

Destaca que a sentença recorrida afronta os princípios do equilíbrio financeiro, da vedação ao retrocesso social em sua dimensão coletiva e da seletividade, os quais orientam o sistema previdenciário, especialmente após a reforma introduzida pela Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019.

Sustenta que o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação ou da apresentação da documentação necessária, e não na data do óbito.

Ao final, requer o provimento do recurso para que o pedido seja julgado improcedente ou, subsidiariamente, a adequação dos critérios de cálculo e do termo inicial dos efeitos financeiros.

Já
Durcilene Cardoso dos Santos
,
Nathasha Nathyellya Cardoso dos Santos Silva
e
Wevertton Rebertty Cardoso dos Santos Silva
, em contrarrazões, apontam, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por inovação recursal, uma vez que a questão relativa ao termo inicial dos efeitos financeiros não foi suscitada em contestação, operando-se a preclusão. No mérito, ressaltam que a sentença deve ser mantida diante da comprovação de acidente de trajeto, equiparado a acidente de trabalho, o que autoriza a revisão da pensão por morte para 100% do valor da aposentadoria por invalidez a que o segurado faria jus na data do óbito (Id. 285116055).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Zuqueti (Id. 296484351),
manifestou pelo não provimento do recurso, ao fundamento de que restou comprovado que o óbito decorreu de acidente de trajeto equiparado a acidente de trabalho, sendo devida a pensão por morte acidentária no percentual de 100% do valor da aposentadoria por invalidez a que o segurado teria direito na data do falecimento
.

Houve determinação de sobrestamento do feito até o julgamento dos
Recursos Especiais 1905830/SP, 1912784/SP e 1913152/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema nº 1124) (Id. 298038877).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

- Da preliminar de não conhecimento por inovação recursal

Inicialmente,
quanto à preliminar de não conhecimento do recurso
, suscitada em contrarrazões sob o fundamento de que a discussão acerca do termo inicial dos efeitos financeiros da revisão não teria sido arguida em contestação, estando, assim, preclusa e caracterizando inovação recursal, não se verifica, na espécie, hipótese apta a obstar o conhecimento da insurgência.

Isso porque a definição do marco inicial dos efeitos financeiros constitui desdobramento jurídico imediato da pretensão revisional, integrando, necessariamente, a extensão objetiva da condenação. Não se trata, portanto, de fato novo deduzido apenas em 2ª Instância, nem de fundamento fático estranho aos limites da lide, mas de questão jurídica diretamente vinculada ao pedido e ao alcance patrimonial da sentença.

Além disso, o capítulo relativo aos efeitos financeiros do provimento jurisdicional submete-se ao efeito devolutivo da Apelação, nos termos do artigo 1.013 do Código de Processo Civil, sobretudo quando o recorrente pretende a reforma, ainda que parcial, do comando condenatório. Ademais, a matéria foi submetida ao contraditório nas contrarrazões, inexistindo surpresa processual ou prejuízo à parte adversa.

Some-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema nº 1124, sob o rito dos recursos repetitivos, expressamente invocado pela autarquia em sede recursal, fixou tese vinculante acerca da Data de Início do Benefício (DIB) e dos efeitos financeiros em demandas previdenciárias, impondo-se sua observância, desde que preservados os contornos fáticos da demanda, como no presente caso.

Dessa forma,
REJEITO A PRELIMINAR
.

- Da preliminar de sobrestamento do feito

Com relação à
preliminar de sobrestamento do feito
, suscitada em razão da afetação conjunta dos Recursos Especiais 1905830/SP, 1912784/SP e 1913152/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema nº 1124), não assiste razão à parte.

A controvérsia foi definitivamente julgada em 8 de outubro de 2025, com a fixação de tese vinculante acerca do interesse de agir e do termo inicial dos efeitos financeiros em demandas previdenciárias. Superada a fase de afetação, impõe-se a aplicação imediata do entendimento firmado, inexistindo motivo para a suspensão do feito
.

Assim,
REJEITO A PRELIMINAR
.

- Do mérito

Consta dos autos que
Valdir Rosa da Silva
faleceu em 9 de abril de 2022, em decorrência de acidente de trânsito ocorrido no trajeto para o trabalho, enquanto exercia a atividade de motorista de caminhão.

Na condição de dependentes,
Durcilene Cardoso dos Santos
,
Nathasha Nathyellya Cardoso dos Santos Silva
e
Wevertton Rebertty Cardoso dos Santos Silva
passaram a perceber, a partir de 2 de junho de 2022, a pensão por morte previdenciária nº 204.591.697-3 (espécie B31), cuja Renda Mensal Inicial (RMI) foi fixada em R$ 1.620,89 (mil seiscentos e vinte reais e oitenta e nove centavos).

A memória de cálculo indica que a autarquia apurou a média dos salários de contribuição no valor de R$ 3.376,88, considerou o tempo de contribuição de 16 anos e aplicou o percentual de 60% para definição do valor-base, alcançando R$ 2.026,12. Em seguida, incidiu a cota correspondente a 80% da renda mensal, em razão da existência de três dependentes, resultando no valor final de R$ 1.620,89 (Id. 285118173 – fls. 56/65).

Inconformados, os dependentes ajuizaram
ação previdenciária
em face do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
, sustentando que o benefício foi calculado de forma equivocada, uma vez que o falecimento decorreu de acidente de trajeto, equiparado legalmente a acidente de trabalho. Argumentam que tal circunstância impõe a adoção de base de cálculo correspondente a 100% da média dos salários de contribuição, razão pela qual requerem a revisão do benefício.

A sentença julgou o pedido procedente para determinar a revisão da Renda Mensal Inicial (RMI) da pensão por morte, fixando-a em 100% do valor da aposentadoria por incapacidade permanente a que o segurado faria jus, ao concluir que o óbito decorreu de acidente de trajeto equiparado a acidente de trabalho, com aplicação do artigo 75 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

O ponto controvertido consiste em verificar

o critério de cálculo da renda mensal inicial da pensão por morte, diante do reconhecimento da natureza acidentária do óbito, especialmente quanto à aplicação da cota familiar prevista no artigo 23 da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, bem como o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão, em conformidade com o Tema nº 1124 do Superior Tribunal de Justiça.

- Da natureza acidentária do óbito e de seus reflexos sobre o valor-base do benefício

No caso concreto, a sentença reconheceu que o falecimento do segurado decorreu de acidente de trajeto, equiparado a acidente de trabalho, premissa juridicamente adequada e amparada no artigo 21, IV,
d
, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991:

Art. 21.
Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para efeitos desta Lei
: [...]

IV –
o acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do local e horário de trabalho
:

a) na execução de ordem ou na realização de serviço sob a autoridade da empresa;

b) na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito;

c) em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo quando financiada por esta dentro de seus planos para melhor capacitação da mão-de-obra, independentemente do meio de locomoção utilizado, inclusive veículo de propriedade do segurado;

d)
no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado
. [...].

Reconhecida a natureza acidentária do óbito, o valor da aposentadoria por incapacidade permanente a que o segurado teria direito na data do falecimento, base de cálculo da pensão por morte, não pode ser apurado mediante a incidência do percentual de 60% utilizado administrativamente. Nessa hipótese, aplica-se a regra do artigo 26, § 3º, II, da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, que assegura 100% da média aritmética dos salários de contribuição:

Art. 26. Até que lei discipline o cálculo dos benefícios do regime próprio de previdência social da União e do Regime Geral de Previdência Social, será utilizada a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações adotados como base para contribuições a regime próprio de previdência social e ao Regime Geral de Previdência Social, ou como base para contribuições decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal, atualizados monetariamente, correspondentes a 100% (cem por cento) do período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência. [...]

§ 3º
O valor do benefício de aposentadoria corresponderá a 100% (cem por cento) da média aritmética definida na forma prevista no
caput
e no § 1º
:

I – no caso do inciso II do § 2º do art. 20;

II –
no caso de aposentadoria por incapacidade permanente, quando decorrer de acidente de trabalho, de doença profissional e de doença do trabalho
. [...].

Registre-se que, anteriormente à Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, o artigo 75 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, previa a fixação da pensão por morte em 100% do valor da aposentadoria do segurado ou daquela a que teria direito na data do óbito, disciplina posteriormente modificada pela reforma constitucional.

Todavia, a disciplina da pensão por morte foi substancialmente alterada pelo artigo 23 da referida emenda, que instituiu sistema de cálculo baseado em cota familiar:

Art. 23.
A pensão por morte concedida a dependente de segurado do Regime Geral de Previdência Social
ou de servidor público federal
será equivalente a uma cota familiar de 50% (cinquenta por cento) do valor da aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, acrescida de cotas de 10 (dez) pontos percentuais por dependente
, até o máximo de 100% (cem por cento). [...].

Desse modo, embora correta ao reconhecer o caráter acidentário do óbito e a incidência de 100% da média na apuração da aposentadoria por incapacidade permanente, a sentença incorreu em equívoco ao estender automaticamente essa integralidade para o valor da pensão por morte, desconsiderando a incidência da cota familiar.

- Da impossibilidade de fixação da pensão por morte em 100% integrais e da necessária incidência da cota familiar

Ainda que o reconhecimento do acidente de trabalho autorize a fixação da aposentadoria por incapacidade permanente em 100% da média dos salários de contribuição, disso não decorre, automaticamente, que a pensão por morte deva ser paga em valor integral, sem a incidência da cota familiar instituída pela reforma constitucional.

É nesse ponto que a sentença incorreu em equívoco, ao aplicar, à relação jurídica submetida à Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, a lógica de cálculo própria do regime anterior, desconsiderando a disciplina superveniente específica da pensão por morte.

Com a reforma previdenciária, a integralidade da base de cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente, nos casos de acidente de trabalho, não exclui a aplicação da regra prevista no artigo 23 da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019. Ao contrário, os dispositivos convivem de forma complementar, de modo que o artigo 26 define o valor-base da aposentadoria por incapacidade permanente, enquanto o artigo 23 estabelece o percentual da pensão por morte incidente sobre esse valor.

Em outras palavras, o reconhecimento da natureza acidentária do óbito beneficia os dependentes apenas na primeira etapa do cálculo, ao elevar a aposentadoria por incapacidade permanente ficta para 100% da média dos salários de contribuição. Não os exime, contudo, da incidência da segunda etapa, consistente na aplicação da cota familiar prevista no artigo 23.

No caso dos autos, havia três dependentes habilitados à pensão por morte, de modo que a Renda Mensal Inicial (RMI) deve corresponder a 80% do valor da aposentadoria por incapacidade permanente a que o segurado teria direito na data do falecimento, resultante da soma da cota familiar de 50% com três cotas individuais de 10%.

Assim, o erro do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
, ora Apelante, não consistiu na aplicação da cota familiar de 80%, mas na definição do valor-base sobre o qual incidiu. A autarquia calculou a aposentadoria por incapacidade permanente ficta em 60% da média, quando, em razão do caráter acidentário do óbito, deveria tê-la apurado em 100%. A sentença, por sua vez, corrigiu a primeira etapa, mas suprimiu indevidamente a segunda, ao determinar o pagamento da pensão em valor integral.

A solução juridicamente adequada, portanto, situa-se entre ambos os extremos, não sendo a manutenção do cálculo administrativo originário, nem a confirmação da condenação integral imposta na sentença, mas sim a revisão parcial do benefício, para que a aposentadoria por incapacidade permanente seja apurada em 100% da média dos salários de contribuição, com posterior aplicação, sobre esse montante, da cota familiar prevista no artigo 23 da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019.

- Do termo inicial dos efeitos financeiros da revisão

No que se refere ao termo inicial dos efeitos financeiros, o exame da causa deve observar a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema nº 1124, sob o rito dos recursos repetitivos:

[...] 2)
Data do início do benefício e seus efeitos financeiros
:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.

2.3)
Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material
(como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação),
o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ
.

2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação. (
STJ, REsp
1905830/SP,
REsp
1912784/SP e
REsp
1913152/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Paulo Sérgio Domingues, 1ª Seção, j. 8.10.2025). [grifo nosso]

No caso concreto, os dependentes, ora Apelados, já percebiam pensão por morte desde 2 de junho de 2022. A revisão do benefício foi fundamentada no reconhecimento da natureza acidentária do óbito, circunstância que não restou comprovada na via administrativa. Os documentos aptos a demonstrar o acidente de trabalho foram apresentados exclusivamente em juízo, o que caracteriza relevante inovação probatória.

Tal situação atrai a incidência do item 2.3 do Tema nº 1124 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, quando a prova determinante do direito é produzida apenas em juízo e não submetida previamente ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação válida.

Portanto, embora reconhecido o direito à revisão do benefício, seus efeitos financeiros não podem retroagir à data do óbito ou do requerimento administrativo, sob pena de impor à autarquia obrigação fundada em elementos que não foram analisados na esfera administrativa.

Logo, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação válida, em conformidade com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

- Dos consectários legais

Em relação aos consectários legais, devem ser mantidos os critérios de atualização monetária e juros moratórios fixados na sentença, por estarem em consonância com a jurisprudência dominante, observada a incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), uma única vez, a partir da promulgação da Emenda Constitucional nº 113, de 8 de dezembro de 2021, no período aplicável, ressalvada a adequação do marco inicial das parcelas pretéritas.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para:

i
) determinar que a revisão da
Renda Mensal Inicial (RMI)
do benefício de pensão por morte seja calculada mediante apuração da aposentadoria por incapacidade permanente em 100% do valor a que o segurado teria direito na data de seu falecimento, com aplicação, sobre esse montante, da cota familiar prevista no artigo 23 da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019; e

ii
) fixar o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão na data da citação válida da autarquia, nos termos do item 2.3 do Tema nº 1124 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026